Tribunal: TJES
Processo: 0000168-53.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000168-53.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANIZIA CLEYTES DA SILVA BATISTA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – LEI ANTERIOR MAIS BENÉFICA - IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A ré descumpriu a medida protetiva solicitada por sua genitora, já idosa, e proferiu diversas ameaças de morte a esta e demais familiares. 2. A defesa busca a absolvição da apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da lei atual por entender ser mais benéfica à ré. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando as jurisprudências pátrias, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANIZIA CLEYTES DA SILVA BATISTA,
inconformada com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a ao cumprimento da pena totalizada em 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 24-A da Lei n° 11.340/2006 e 147, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006, em regime inicial semiaberto.

A defesa busca a absolvição da apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da lei atual por entender ser mais benéfica à ré.

Contrarrazões pelo não provimento do apelo.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000168-53.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANIZIA CLEYTES DA SILVA BATISTA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO PACIFICO MANHABUSQUI - ES21327-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] Narram os autos daquele Inquérito Policial que o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES concedeu à vítima as medidas de proteção de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, conforme processo nº 0000985-88.2022.8.08.0069. A despeito das proibições constantes daquela decisão, na data acima mencionada, a denunciada desferiu socos na porta e na janela da casa da vítima, bem como proferiu palavras de baixo calão. Relatam, ainda, os autos daquele caderno investigatório que a denunciada ameaçou a vítima, dizendo que mataria toda a família, além de dizer que iria deixar mais alguém da família acamado. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,

foi a

apelante condenad
a

pela prática

dos crimes previstos nos artigos 24-A da Lei n° 11.340/2006 e 147, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

A defesa busca a absolvição da denunciada por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da lei atual por entender ser mais benéfica à ré.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo APFD 00544809413-24.06.0376.21.315, fl. pág 05 (id 44966264), Boletim Unificado nº 54809413 págs. 09/13 (id 44966264) e cópia do alvará de soltura com síntese da decisão proferida nos autos 0000985-88.2022.8.08.0069, que deferiu a aplicação de medidas protetivas em favor da vítima às págs. 23/25 (id 44966264), bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono

trecho da r. sentença proferida pelo douto magistrado

a quo
:

“[...]

A vítima, Sra. Iralda da Silva Batista, em seu depoimento prestado em sede policial, à pág. 18, declarou:

“Que Anizia é sua filha; que requereu medidas protetivas contra Anizia há aproximadamente 01 (um) ano e 09 (nove) meses, e desde então, Anizia permaneceu presa; que Anizia foi solta no último sábado; que após ser posta em liberdade, ela foi para a casa dela, que fica no último andar da casa da declarante, e permaneceu lá, isolada e sem fazer contato com os demais familiares, até que então ontem ela passou a perturbar a declarante e os vizinhos, gritando e batendo nas portas e proferindo palavras de baixo calão; que ontem a declarante fechou a porta, e não deixou que Anizia chegasse em sua casa; que Anizia saiu, e foi para a casa dela; que na data de hoje, Anizia tomou ciência de que a declarante havia requerido as medidas protetivas, e se revoltou; que Anizia desceu até a casa da declarante, deu vários socos na porta e janela, xingando a declarante de ‘porra’, ‘vai tomar no cu’ e outras palavras que a declarante tem vergonha de pronunciar; que Anizia disse que se ela fosse presa novamente, e que quando ela saísse, iria ‘matar todo mundo, inclusive a declarante e sua filha Valéria; que Anizia dizia que ‘ia matar toda a família’; que o marido da declarante é acamado, e Anizia dizia que iria ‘deixar mais alguém da família na cama também’; que a declarante deseja representar criminalmente contra a Anizia; que tem medo de Anizia, pois ela é muito agressiva; que deseja a manutenção da medida protetiva contra Anizia; que deseja que Anizia não retorne mais a sua casa
.

Em Juízo a vítima manteve suas declarações ressaltando o medo que sente da filha/ré e as dificuldades em criar as filhas da ré, que inclusive tem problemas de saúde e que na casa possui acamados. As testemunhas, Policiais Militares – ouvidos perante a Autoridade Policial (pág. 14/17
, id 44966264
), narram:

“que confirma os fatos narrados na ocorrência; que por determinação do Ciodes, esta guarnição prosseguiu até o endereço supracitado para atender um chamado de quebra de medida protetiva, no local a senhora Valéria fez contato e apresentou uma medida protetiva nº 5096782, tendo como vítima sua mãe, a senhora Iralda da Silva Batista, em desfavor da filha de nome Anizia Cleytes; que segundo Valéria, a irmã estava presa por ameaças e agressões físicas a mãe; que Anizia teria saído da prisão esta semana, e até então não havia tido contato com a família, e nem com a mãe, mesmo morando em cima da casa da mãe; que, todavia, hoje, ao tomar ciência da medida protetiva, Anizia teria surtado e ido até a casa da mãe (vítima) e ameaçou agredi-la; que Anizia fora contida pelos familiares dela, e em seguida se retirou para a sua casa; que como dito fica em cima da casa da vítima, mas afirmou que iria ‘infernizar’ a vida da mãe e que não ia ‘deixar barato’; que perguntado a vítima se desejaria representar criminalmente contra a filha, disse que sim, pois não se sente segura com a presença dela; a guarnição então subiu até a casa da acusada, e deu voz de prisão a ela, que não esboçou reação; que perguntado a ela se tinha ciência da medida protetiva, disse que sim; que confessou que foi até a casa da mãe, mas negou que teria ameaçado ela.”

No mesmo sentido foi o depoimento do SGT PMES prestado em juízo na data de hoje a qual me reporto.

A acusada, em seu interrogatório prestado em sede policial, às págs. 28/29 – id 44966264, declarou:

”que em relação aos fatos, afirma que tomou ciência hoje, pelo oficial de justiça, que sua genitora tinha uma medida protetiva contra ela; que a interrogada soube que teria 03 (três) dias para sair do local, mas entendeu que não tinha como sair de lá tão rápido, pois precisava que algum parente seu lhe levasse até Piúma; que perguntado se a interrogada foi até a casa de sua genitora, e proferiu diversos xingamentos e ameaças, respondeu que não; que afirma que desceu até a casa de sua mãe, e lá teve apenas uma discussão com sua irmã Valéria; que nega que tinha discutido ou ameaçado a sua mãe; que a interrogada afirma que discutiu com Valéria pois tomou conhecimento de que seu ex companheiro está morando com Valéria; que eles estão juntos desde que a interrogada foi presa; que foi a própria Valéria que foi discutir com a interrogada por este motivo. Que a interrogada disse que a Valéria faz ‘macumba’; que Valéria ficou falando que a interrogada estava ameaçando a filha dela, mas a interrogada não ameaçou ninguém. (...)”
.

Em Juízo a ré permaneceu em silêncio. [...]”

Deste modo, em que pese a defesa alegar

insuficiência de provas para a condenação da acusada
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, os depoimentos, em juízo, confirmam o alegado em esfera policial, de que a ré, poucos dias após sair da prisão por ter agredido sua genitora, já idosa, ora vítima, e ao tomar ciência da medida protetiva contra sua pessoa, se direcionou à residência da mãe e proferiu diversos socos na porta e ameaças de morte contra todos seus familiares.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em crimes cometidos com violência doméstica, a palavra da vítima é de suma importância como elemento de convicção do Juiz, mormente quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA A QUO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.

Precedentes. III - A absolvição, em sede de habeas corpus, constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovada, de plano, a flagrante ilegalidade. lV - Para se afastar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido (STJ; HC 503.694; Proc. 2019/0102342-0; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 18/06/2019; DJE 27/06/2019).

Ultrapassado este ponto, pugna a defesa pela

aplicação da lei nº 14.994/2024

por entender ser mais benéfica à ré.

Entretanto, passo a informar que a nova lei estabelece para o crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A) a pena de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão e multa, ao passo que a lei anterior determina uma reprimenda de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Deste modo, tendo o fato

in comento

ocorrido antes da nova legislação entrar em vigor e estando clarividente que a lei nº 11.340/2006, utilizada pelo douto magistrado

a quo
, é mais benéfica para ré, deve-se respeitar o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa previsto no artigo 5º, XL, da Constituição Federal.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RETROATIVIDADE DE NORMA MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo, mas concedeu a ordem de ofício para restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, que deferiu a progressão de regime ao paciente. O agravante sustenta a necessidade de realização do exame criminológico, conforme exigido pelo art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal (LEP), na redação dada pela Lei nº 14.843/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do exame criminológico, prevista na nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, pode ser aplicada retroativamente; e (ii) verificar se a decisão do Tribunal de origem, ao condicionar a progressão do paciente à realização do exame criminológico, está devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. As normas que estabelecem requisitos mais gravosos para a concessão da progressão de regime possuem natureza penal e não podem retroagir para prejudicar o apenado, conforme o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa (art. 5º, XL, da Constituição Federal e art. 2º, parágrafo único, do Código Penal).

4. A exigência do exame criminológico para progressão de regime deve estar fundamentada em elementos concretos do caso, sendo insuficientes referências genéricas à gravidade abstrata do crime ou ao tempo de pena a cumprir. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem condicionou a progressão do paciente à realização do exame criminológico sem indicar peculiaridades concretas que justificassem essa exigência, baseando-se apenas na recente alteração legislativa, na gravidade abstrata do delito e na prática falta grave já reabilitada, o que configura fundamentação inidônea. 6. Em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a exigência genérica do exame criminológico sem justificativa específica configura flagrante ilegalidade, o que autoriza a concessão da ordem de ofício para restabelecer a decisão do Juízo singular que deferiu a progressão de regime ao paciente. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 965.191/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se não ser possível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual

NEGO PROVIMENTO

ao recurso, devendo a respeitável sentença, proferida pelo douto magistrado

a quo,

ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.